Tribunal: STF
Processo: HC 251836
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 887714/SP - eDOC 13):



    PROCESSUAL PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. PREFEITO. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ILICITUDE DOS ATOS PRATICADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a questão aqui trazida no mandamus não foi alvo de cognição pela Corte estadual porque sequer foi suscitada nas razões de apelação. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido. 



    Alega-se, em síntese, que: a) foi instaurado procedimento investigatório em 13/05/2011, durante o exercício do cargo de Prefeito pelo paciente, “por requisição do membro do MP atuante na primeira instância, cuja tramitação, até o fim do mandato eletivo (31/12/2012), deu-se inteiramente perante a Vara Criminal de Mogi Guaçu/SP, sem o conhecimento e controle judicial do TJSP”; b) “mesmo expressamente registrado pelas autoridades incumbidas da persecutio criminis que o procedimento investigatório, desde seu início, destinava-se a apurar infração penal com envolvimento, em tese, do Chefe do Poder Executivo local, a investigação, de forma anômala, foi integralmente realizada na primeira instância”; c) caracterizou-se violação à competência do Tribunal de Justiça, delineada pelo foro por prerrogativa de função, para supervisionar os atos praticados na fase pré-processual.



    Pede-se, assim, seja reconhecida “a ilicitude dos atos praticados na fase pré-processual, bem como de todos os elementos de convicção derivados, com a consequente absolvição do paciente, ante a inexistência de conjunto probatório lícito, desvinculado do vício originário na persecução penal”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ não conheceu o habeas corpus porque as matérias articuladas não haviam sido debatidas pelo Tribunal local, porquanto sequer suscitadas nas razões de apelação.



    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte decidir nestes autos acerca das supostas ilegalidades aventadas.



    Calha enfatizar que esta Corte não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente